Tribunal: TJMT
Processo: 1035702-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035702-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO
S
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declara
ção opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela instituição financeira, para arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ação objeto da lide, bem como negou provimento ao recurso do escritório de advocacia, mantendo os demais termos da sentença d
e primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar
os
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis
para reanálise ou rediscussão de
matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou de forma detalhada as questões trazidas nos recursos de apelação, apresentando fundamentos sólidos, respaldados por jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. A pretensão dos embargantes se traduz em inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração.

6. A alegação de omissão quanto à redução de honorários advocatícios
não encontra respaldo
, uma vez que o acórdão fundamentou a decisão de forma equitativa, com observância das peculiaridades do caso e dos parâmetros legais.

7. Para fins de prequestionamento, não é necessári
a

a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria, o que foi devidamente realizado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
s

rejeitado
s
.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição
.
”

Dispositivo relevante citado
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 792.547/DF,
AgInt
no
AREsp
n. 1.431.978/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 966.229/RS; TJMT, N.U 1000675-68.2022.8.11.0041, N.U 1014765-18.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

em face do v. acórdão proferido no
r
ecurso de
a
pelação n.

1035702-15.2022.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara
, à unanimidade, deu parcial provimento ao
apelo
interposto
p
el
a instituição financeira
,
para arbitrar os honorários em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para cada ação
objeto da lide
, bem como negou provimento ao
recurso do
escritório de advocacia
, mantendo os demais termos da sentença
(id
s
.
243480683 e 243643680
)
.

O embargante
GALERA
MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
argui, em suma,
a existência de omissão no a
resto
objurgado, sob o argumento de que houve a redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa
,
em
inobservância
aos parâmetros e limites legais dispostos no
s

art
s
. 22, § 2o, do Estatuto da OAB
, e
85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 20, do CPC
, resultando em valor incompatível com o das ações objeto do pedido e, via de consequência, irrisório.

Assim
, requer o provimento de seus
aclaratórios
,
para sanar o vício apontado.

O embargante
BANCO BRADESCO S.A.
, por sua vez,
sustenta

que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Ainda,
expõe

que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito,
alegando
que o acórdão deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta
,
também
,
a existência de erro material,
asseverando
que o acórdão desconsiderou os
t
ermos de
q
uitação assinados entre as partes, que, segundo
afirma
, comprovariam
o pagamento
integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que
aduz terem sido
ignorados de maneira indevida, o que configura erro
a
ser corrigido.

Por fim,
narra
a
existência de
contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários,
assegurando
que os valores arbitrados foram desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, carecendo a fundamentação de justificativa adequada, o que teria gerado um desequilíbrio na condenação.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas, conferindo-lhe efeitos infringentes.

O
s
embargado
s
apresent
aram

suas
contrarrazões
(id
s
.

246194650
e
246458162
), pugnando pela rejeição dos recursos adversos
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de
e
mbargos de
d
eclaração
se
faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Por certo, o
recurso
em questão
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração d
o
decisum
, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015
).

Na hipótese,

o embargante
GALERA
MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

intenta ver conhecida omissão no acórdão vergastado, asseverando não terem sido considerados
dispositivos que devem nortear a
valoração
dos
honorários

advocatícios

f
ixados por

arbitramento judicial
.

O

BANCO BRADESCO S.A.
, por seu turno,
p
retende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o ac
órdão embargado, conferindo-lhe
efeitos infringentes
a fim de

reconhecer

a existência de
nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigi
r
supostas omissões, contradições e erro
material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão
.

Contudo
, registro que os embargos em apreço
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA,

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E

INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ

HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - PROVA DE

QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO

ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE

NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE

FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO

SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DO

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a parte autora não incide

em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC, especialmente quando

a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para

sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa,

possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno

exercício do contraditório.

2. Não se verifica a ocorrência de decisão extra petita quando o provimento

jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da

interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial
(STJ,

REsp
n. 2.000.701/PR).

3. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em

consonância com os pedidos
formulados na exordial, não constituindo, portanto,

abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de

instância).

4. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos

honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o

interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida

unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

5. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou

de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de

serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação

para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “tendo sido rescindido o contrato por

iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste

o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à

sua atuação” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

7. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura

do recebedor,
são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de

remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral,

pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser

considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados

nestes autos. Precedente do TJMT.

8. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do

art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido

antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto,

condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial

não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que
não possui

natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por

apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

9. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art.

85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais), valor
este que atende ao grau de complexidade das causas, ao

conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do

trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada

caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de

atos demasiadamente complexos, de modo que o quantum fixado está adequado aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar

da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos,

mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia

no patrocínio de tais demandas.

10. Do mesmo modo, os honorários sucumbenciais fixados em porcentagem que não

supera o máximo legal (15% sobre o valor da condenação), mostram-se adequados e

compatíveis com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo

causídico
no patrocínio da ação de arbitramento (arts. 85, §2o, I a IV, e 86, parágrafo

único, ambos do CPC), tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do

pedido.

11. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais

tidos por violados, bastando que se
esclareça
os motivos que levaram à determinada

conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas nos presentes

recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto,

ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

12.
Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira,

parcialmente provido.
”
.
(id.
241378169
).
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, assim como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

Entretanto, no caso versado, a simples leitura das ponderações dos recursos revela o nítido
intuito dos e
mbargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos par
a o fim de prevalecer
a

tese
defendida por cada um
.

Em resumo,
a
s
pretens
ões
se traduz
em
no
desígnio
de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último.

2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa.

3. Emb
argos de declaração rejeitados.
”

(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 21/6/2023).

No mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – NÃO PROVIMENTO APELO – OBSCURIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MATÉRIA TRATADA DE FORMA CLARA E COERENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
”

(
TJMT,
N.U 1000675-68.2022.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves
, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA
INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento.
”

(
TJMT,
N.U 1014765-18.2021.8.11.0041,
Rubens de
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 23/08/2023,
p
ublicado no DJE 24/08/2023)
.

Portanto, sem razão o
s
embargante
s
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Deveras
, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...) Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021)
.

Além disso, também constaram no acórdão embargado outros julgados do Superior Tribunal de Justiça corroborando este entendimento, conforme se vê do seguinte trecho:

“(...)

4
. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos

honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o

interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida

unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).
(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “tendo sido rescindido o contrato por

iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste

o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à

sua atuação” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).
(
...)”
.
(id.
241378169
).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.

1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas
5
e 7 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

Ressalte-se, também, que inexiste omissão no aresto acerca do
quantum
arbitrado, haja vista os honorários advocatícios terem sido fixados por apreciação equitativa, em atenção às peculiaridades do caso e aos parâmetros le
gais, consoante
bem delineado na decisão ora combatida
.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo
a

permitir
que fossem sanados de ofício.

À vista disso
, constato que o
s
embargante
s
busca
m
, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 792.547/DF, relatora Ministra
Alderita
Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013,
DJe
de 19/8/2013
),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do
s
recorrente
s
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.431.978/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019,
DJe
de 20/9/2019).

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas
indicados, quando já encontrou motivos suficientes para embasar sua decisão, devendo enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, a saber:

“(...) De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1o/7/2020;
AgInt
no
AREsp
1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022).

De mais a mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o con
dão de viabilizar o acolhimento dos embargos de
declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios en
umerados no artigo 1.022 do CPC, o que, frise-se, não se observa na hipótese.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
STJ
no sentido de que “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de
juízo de valor sobre tais matérias
” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 966.229/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/2/2013,
DJe
de 18/2/2013).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do
s
recurso
s
manejado
s
unicamente o inconformismo do
s
embargante
s
quanto ao resultado do julgamento de seu
s
recurso
s
de apelação, a evidenciar que
o
real objetivo é o de ver rediscutido assunto já julgado, almejando a reforma do aresto pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Em face do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025